Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ARTIGO 833, § 2o DO CPC. QUANTIA EXCEDENTE AO LIMITE DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Toda e qualquer concessão quanto a exceção em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.1. O resultado perseguido pela recorrente diz respeito a quantia a ser recebida em reclamação trabalhista, que ostentam a mesma natureza de verba salarial, devendo ser observado o critério fornecido pelo próprio legislador no § 2o do art. 833 do CPC, pois, os valores em destaque são, por sua natureza, impenhoráveis.
3 Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.